Tribunal: TJSP
Processo: 1029498-05.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais – Responsabilidade Civil do Estado – Pretensão de ressarcimento de valores despendidos com a aquisição de medicamentos oncológicos (Tafinlar e Mekinist) para o falecido filho do autor – Sentença de improcedência – Manutenção – Pretensão de ressarcimento em razão de alegada demora no cumprimento de tutela de urgência – Descompasso entre a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais – Responsabilidade Civil do Estado – Pretensão de ressarcimento de valores despendidos com a aquisição de medicamentos oncológicos (Tafinlar e Mekinist) para o falecido filho do autor – Sentença de improcedência – Manutenção – Pretensão de ressarcimento em razão de alegada demora no cumprimento de tutela de urgência – Descompasso entre a titularidade do direito e a prova documental, com notas fiscais emitidas em nome do paciente – Aquisição parcial anterior à citação, afastando a mora estatal no período – Ausência de postulação incidental nos autos originários, com posterior confirmação do fornecimento do tratamento – Ressarcimento excepcional não configurado, ante a ausência de comprovação de comprometimento da subsistência – Requisitos da responsabilidade civil não preenchidos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.